Tribunal: TJES
Processo: 0021770-57.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Data de Início de Benefício (DIB); Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021770-57.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA RENE PIMENTEL SENNA e outros (5)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. HERDEIROS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES SACADOS APÓS A MORTE DO DE CUJUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Não se conhece do
capítulo recursal afeto à ilegitimidade passiva do ESPOLIO DE LUIZ NETO PIMENTEL,
seja pel
a ausência de legitimidade recursal,
seja pel
a ausência de interesse recursal no modal utilidade, pois a condenação ao ressarcimento voltou-se aos herdeiros/apelantes.

II.
O
cerne da
quaestio
não reside na cobrança de dívida do falecido, a qual, nos termos do
s
artigo
s
1997, do CC/02,
e 796, do CPC/15,
incidiria sobre a herança até a partilha, momento a partir do qual passariam a responder os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

III. No caso, a pretensão autoral volta-se, exatamente, com fulcro no artigo 884, do CC/02, para o ressarcimento, pelos herdeiros, dos valores auferidos mediante saque da aposentadoria e pensão depositadas mensalmente pelo IPS
em benefício do
de cujus

em sua conta bancária
, cujo óbito não foi informado pelos herdeiros
à autarquia previdenciária.

IV.
Nesse passo,
verificou-se
a comprovação de que,
após a morte do sucessor, não comunicada à Administração Pública pelos herdeiros, estes continuaram a sacar os valores depositados mensalmente em favor do
de cujus
, não havendo que se falar, assim, em boa-fé dos apelantes, circunstância que impõe
a manutenção d
o comando sentencial que os condenou à restituição dos valores indevidamente recebidos.

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021770-57.2010.8.08.0048

APELANTES: MARIA RENE PIMENTEL SENNA, JOAO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALOIZIO PIMENTEL, ROSALBA PIMENTEL LANTIMAN, ROSANA PIMENTEL PARPAIOLLA e MARINEZ PIMENTEL DE ARAUJO

APELAD
O
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA
(IPS)

JU
ÍZA
: DRA
. TELMELITA GUIMARAES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA RENE PIMENTEL SENNA, JOAO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALOIZIO PIMENTEL, ROSALBA PIMENTEL LANTIMAN, ROSANA PIMENTEL PARPAIOLLA e MARINEZ PIMENTEL DE ARAUJO em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
DE
SERRA
/ES, no bojo d
e
AÇÃO
DE COBRANÇA
ajuizada
pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA
(IPS)
em face de ESPOLIO DE LUIZ NETO PIMENTEL, MARIA RENE PIMENTEL SENNA, JOAO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALOIZIO PIMENTEL, ROSALBA PIMENTEL LANTIMAN, ROSANA PIMENTEL PARPAIOLLA e MARINEZ PIMENTEL DE ARAUJO
,
cujo
decisum

julgou procedente a pretensão autora
l
, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para condenar os
apelantes
ao pagamento da quantia de R$ 17.090,22 (dezessete mil, noventa reais e vinte e dois centavos),
com juros
a contar da citação e correção monetária a partir da data
dos
saques indevidos,
além d
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em
10%
(dez por cento) sobre
o valor da causa.

Irresignados,
sustentaram a ilegitimidade passiva do ESPOLIO DE LUIZ NETO PIMENTEL uma vez que não
se encontra
ria
representado pelo inventariante,
tampouco comprovada, pelo IPS, a abertura de inventário para viabilizar a propositura da demanda contra o espólio.

Por fim
, arguiram cerceamento de defes
a
e violação ao contraditório
,
na medida em que, conquanto tenha afastado a boa-fé dos herdeiros/apelantes, não oficiou à instituição financeira para fornecer informações e imagens do circuito interno que comprovassem a realização dos saques realizados na conta do
de cujus
, os quais alegam não terem sido efetuados pelos réus.

Neste viés, pleitearam a nulidade do julgado ou sua reforma para julgar improcedente a demanda em razão da ausência de comprovação da má-fé dos apelantes.

Intimad
a
s para se manifestarem sobre a possibilidade de não conhecimento do capítulo recursal afeto à ilegitimidade passiva do
ESPOLIO DE LUIZ NETO PIMENTEL
por
ausência de
interesse e
legitimidade recursal, as partes
quedaram-se inertes
.

Prefacialmente,
não conheço do capítulo recursal afeto à
ilegitimidade
passiva do ESPOLIO DE LUIZ NETO PIMENTEL,

f
ace a
ausência de legitimidade recursal,
na medida em que se trata de pedido de reforma da sentença em favor de
terceiro que
não se irresignou,
não sendo possível a defesa de direito alheio
em nome próprio, nos termos do artigo 18, do CPC/15
.
No mesmo sentido, revela-se a
ausência de interesse recursal no modal utilidade, pois a condenação ao ressarcimento voltou-se aos herdeiros/apelantes,

a qual persistiria inalterada caso, em tese, fosse acolhida a preliminar suscitada.

N
ecessário pontuar, outrossim, que “
a inexistência de inventariante (já que, ainda, não instaurado o inventário), de forma alguma, afasta a legitimidade passiva ad causam do espólio (...), pois o espólio e o inventariante são figuras que não se confundem, sendo o primeiro, parte, e, o segundo, representante processual desta. Como é de sabença, a representação processual compreende a situação processual daquele que, em nome de outrem, defende, em juízo, o interesse deste. Assim, o representante processual não é parte no processo. Na verdade, quem figura como parte no processo é justamente o representado, no caso dos autos, o espólio
”
(
STJ
;
AgRg no REsp n. 1.387.971/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 21/3/2016
).

Logo,
por
não haver notícia, até o presente momento, de abertura de inventário dos bens deixados por
LUIZ NETO PIMENTEL,
permanecerá
o espólio na posse d
a figura do
s
administrador
es
provisório
s
, que,
in casu
, corresponde
m
, exatamente, aos herdeiros/apelantes, os quais o representam ativa e passivamente, nos termos dos artigos 613 e 614, do CPC/15, e artigo 1797, inciso II, do CC/02.

Melhor sorte não assiste aos apelantes no que concerne à tese de cerceamento de defesa
e violação ao contraditório
, uma vez que
o pedido de expedição de ofício
à instituição financeira para fornec
imento de
imagens do circuito interno
não foi apresentado em primeiro grau de jurisdição
pelos irresignantes
.
Sobressai-se,
e
m verdade,
que, ao serem intimados para
especificarem as provas
que desejavam produzir, os réus/recorrentes quedaram-se inertes,
postura que atraiu a preclusão da prova requerida na presente irresignação recursal
e enseja na
rejeição da preliminar arguida.

Fixadas estas premissas, cumpre destacar que o cerne da
quaestio
não reside na cobrança de dívida do falecido, a qual, nos termos dos artigos 1997, do CC/02, e 796, do CPC/15, incidiria sobre a herança até a partilha, momento a partir do qual passariam a responder os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

No caso, a pretensão autoral volta-se, exatamente, para o ressarcimento, pelos herdeiros, dos valores auferidos mediante saque da aposentadoria e pensão depositadas mensalmente pelo IPS em benefício do
de cujus
em sua conta bancária, cujo óbito, repise-se, não foi informado pelos herdeiros à autarquia previdenciária.

Trata-se, nessa esteira, não de dívida do falecido, mas de pretensão ressarcitória em face dos herdeiros com fulcro no artigo 884, do CC/02,
segundo o qual “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
”

Nesse passo, analisados os autos, verifiquei a comprovação de que,
após a morte do sucessor, não comunicada à Administração Pública pelos herdeiros, estes continuaram a sacar os valores depositados mensalmente em favor do
de cujus
, não havendo que se falar, assim, em boa-fé dos apelantes, circunstância que impõe
a manutenção d
o comando sentencial que os condenou à restituição dos valores indevidamente recebidos.

Referida compreensão vai ao encontro do
artigo 884, do CC/02,
até mesmo porque,
como decorrência lógica do princípio da saisine, com a transferência imediata da titularidade da conta bancária do falecido aos herdeiros,
não há dúvidas de que
os valores nela depositados pela Autarquia Previdenciária
e indevidamente auferidos pelos herdeiros,
deverão ser restituídos
, sob pena de enriquecimento ilícito.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.